Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO FOI DETERMINADO DE OFÍCIO E SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROCEDIMENTO SIGILOSO VINCULADO À AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO PATRONO NOS AUTOS DE ORIGEM. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INFORMAÇÕES DO JUÍZO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTENTE.

1. A prisão preventiva do paciente foi decretada em procedimento sigiloso, atendendo a requerimento da autoridade policial, sendo o réu apresentado ao Juízo do Núcleo de Custódia, conforme informações apresentadas pelo juízo. Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois observadas as alterações introduzidas no art. 282, § 2o e do art. 311 do CPP pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

3. Observa-se do precedente vinculativo que não é todo advogado que tem direito a acessar procedimento investigatório sigiloso, mas somente aquele que é constituído como defensor do investigado. 3.1. O advogado, ora impetrante, deve se habilitar nos autos principais e no procedimento sigiloso para informar ao juízo que atua na defesa do réu, pois, ao que consta, quase um mês após a instrumentalização do referido mandato, a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública. Ou seja, a autoridade coatora desconhece que o réu tem advogado constituído.

4. Não há, pois, como imputar à autoridade coatora qualquer coação ilegal se o patrono sequer tentou exercer seu direito de acesso, mediante prévia habilitação no processo.

5. Não há como o colegiado deliberar se a decisão que decretou a prisão preventiva observou as balizas legais e constitucionais, pois o ato coator não integra o acervo probatório dos autos, tampouco consta dos autos de origem ora relacionado a este habeas corpus.

6. Ordem denegada.